Tribunal: STF
Processo: HC 258188
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por José Roberto Nunes Junior, em favor de Vitor Hugo Borges dos Santos, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 953.686/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de VITOR HUGO BORGES DOS SANTOS apontando como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO (Apelação Criminal n. 1503043- 27.2023.8.26.0530). 



    Depreende-se dos autos que o paciente foi condenado, como incurso nas sanções do art. 180, caput, art. 311, § 2º, inciso III, e art. 330, caput, c/c o art. 69, caput , todos do Código Penal, à pena de 4 anos de reclusão e 15 dias de detenção, a ser cumprida no regime inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade por duas penas restritiva de direitos. 



    A apelação interposta pelo Ministério Público foi provida pelo Tribunal de origem para redimensionar a pena para 4 anos e 8 meses de reclusão e 15 dias de reclusão, ao passo que o recurso defensivo foi desprovido, conforme acórdão ementado à e-STJ fl. 10. 



    Daí o presente writ, no qual alega a defesa que o paciente sofre constrangimento ilegal decorrente da equivocada dosimetria da reprimenda que lhe foi aplicada. 



    Requer, desse modo, inclusive liminarmente, o restabelecimento da sentença condenatória. 



    A ordem foi denegada liminarmente. O agravo regimental não foi conhecido. O acórdão transitou em julgado em 18.12.2024.



    Nesta Corte, impetrante requer “a MEDIDA LIMINAR postulada, determinando a SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO ACÓRDÃO COMBATIDO e, após solicitadas as informações à autoridade coatora, que este EGRÉGIO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, por uma das suas DOUTAS TURMAS, conceda o writ em caráter definitivo, para redimensionar (reduzir) a pena-base para o mínimo legal, com a consequente substituição da reprimenda privativa de liberdade por restritivas de direitos, estabelecendo-se o regime aberto, tudo em conformidade com o disposto no art. 44, c.c. art. 33, § 2.º, alínea “c”, todos do Código Penal, ou, quando menos, que seja concedida a ordem de ofício.”



    É o relatório.



    Decido.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.



    A matéria trazida neste writ não foi debatida no acórdão impugnado, porquanto o agravo regimental não foi conhecido. Desse modo, a análise por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    De todo modo, não há manifesta teratologia a justificar a concessão da ordem de ofício. Observem-se trechos do ato impugnado:



    “Com efeito, constata-se que o agravante, nas razões recursais, deixou de infirmar especificamente o fundamento da decisão agravada no sentido de que, tendo a Corte de origem utilizado fundamentação idônea, lastreada em elementos concretos dos autos que, de fato, extrapolam os elementos inerentes ao tipo penal para negativar a vetorial circunstâncias do delito, com destaque para o modus operandi em que os crimes foram cometidos (concurso de agentes e fuga em alta velocidade em via pública), não há que se falar em ilegalidade na dosimetria da pena.



    [...]



    Desse modo, não havendo impugnação específica acerca dos fundamentos da decisão questionada, deve ser aplicado, por analogia, o teor da Súmula n. 182 do STJ, segundo a qual "é inviável o Agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada". (eDOC 12)



    Sobre a dosimetria, a Corte tem o entendimento consolidado no sentido de que cabe às instâncias ordinárias fixar as penas. O controle de proporcionalidade das sanções pelas Cortes Superiores apenas pode ocorrer em situações teratológicas, para aumentos muito superiores ao adotado no caso, não verificadas na espécie. Precedentes: HC 232.473 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 21.3.2024, e HC 232.344 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 7.12.2023.



    Na espécie, não se verifica nenhuma ilegalidade a justificar a excepcional intervenção desta Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 25 de junho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente